Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746155-14.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ALAIN FRANSON ARAGAO CRISTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÚNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisões exaradas pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0026280-77.2016.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ALAIN FRANSON ARAGÃO CRISTO. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 214625390 e 214817818 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos para: i) renovar as consultas de endereços do executado nos sistemas à disposição do juízo, porquanto após o esgotamento da localização, o devedor já fora citado por edital; ii) expedir mandados de penhora e avaliação de tantos bens bastem à satisfação da dívida, assim como de intimação pessoal do executado para indicar bens à penhora, haja vista que não há endereço do devedor nos autos; iii) consulta ao sistema E-RIDF, por se tratar de diligência passível de ser realizada diretamente pela parte exequente na via extrajudicial; iv) consulta ao sistema INFOJUD, pois a parte exequente não demonstrou o esgotamento das medidas de localização de bens do devedor; v) consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao argumento que a parte exequente não demonstrou a possibilidade de êxito na reiteração das consultas; vi) inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), ao fundamento de que a inscrição solicitada deve ser utilizada de forma supletiva, somente na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes; vii) quebra de sigilo bancário, por entender que eventual localização de ativos financeiros pode ser por meio do sistema Sisbajud, além de não ser cabível a mitigação do direito de personalidade para a satisfação de interesse particular. Em suas razões recursais (ID 65645529), a agravante sustenta que, no caso em exame, foi realizada apenas uma tentativa de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em setembro de 2020, parcialmente frutífera, tendo sido efetuado o bloqueio do valor de R$ 1.023,08 (mil e vinte e três reais e oito centavos) nas contas do executado, convertido em pagamento. Assevera que a única pesquisa realizada no sistema RENAJUD foi em 04/04/2017, ou seja, há mais de 7 (sete) anos. Destaca que, no entanto, é cabível a reiteração das pesquisas aos sistemas postos à disposição do Juízo, de modo a viabilizar a constrição judicial de bens, garantindo a efetividade e a celeridade do processo. Assevera que o executado foi citado por edital na execução originária, e a última pesquisa de endereços do devedor nos sistemas a disposição do juízo ocorreu em 31/03/2017, sendo razoável o pedido de realização de nova busca de endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pois tem grande possibilidade de êxito. Aduz que após a localização de novos endereços, é necessária a intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Ressalta que já transcorreu o prazo da suspensão, na forma prevista no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, e a prescrição intercorrente de 3 (três) anos ocorrerá em 10/06/2025. Pondera que se justifica a pesquisa no INFOJUD, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada: a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e outros disponíveis ao Juízo, em busca de endereços e bens do executado, tendo em vista o risco de reconhecimento da prescrição intercorrente; a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD); e a quebra de sigilo bancário do devedor. Subsidiariamente, postula a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do executado. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 65645541 e 65645542. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir as seguintes possibilidades: i) realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, a fim de localizar endereços e bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda; ii) inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD); iii) quebra de sigilo bancário do devedor para o fim de satisfação de crédito exequendo. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), enquanto o INFOJUD tem o escopo de interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. Trata-se de ferramentas que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.2 O caso em apreço trata de execução de título extrajudicial ajuizada em 02/09/2016, tendo o executado sido citado por edital (ID 64321289, origem), e transcorrido o prazo para pagamento da dívida ou oposição de embargos à execução, consoante certidão de ID 69206698, origem. A Curadoria Especial se manifestou nos IDs 70290382 e 72202749, informando que todos os endereços encontrados nas pesquisas foram devidamente diligenciados e não opôs embargos à execução. O pedido de renovação de pesquisa de endereços do executado para viabilizar a tentativa de penhora de bens e indicação de bens pelo devedor se mostra razoável, haja vista que as últimas pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em 04/04/2017 (ID 31185214, págs. 15 e 19, origem). Em 28/09/2020 e 23/10/2020, foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, parcialmente frutíferas, tendo sido efetuado o bloqueio do valor de R$ 1.023,08 (mil e vinte e três reais e oito centavos) nas contas do executado (IDs 75373241 e 75373242 dos autos de origem). Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Nesse sentido se posicionam os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, verifica-se que as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD se deram em setembro e outubro de 2020, conforme já salientado. Ressalta-se que não fora feita consulta ao sistema INFOJUD. O sistema SISBAJUD mostra a situação financeira do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade do pleito, consistente em novas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. No que diz respeito ao pedido de inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), o § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10263, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça corroborando o entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu os requerimentos de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via Serasajud; (ii) a admissibilidade da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução. O entendimento é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 4. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) requer a demonstração de ineficácia das medidas típicas disponíveis para localização de ativos. O agravante não comprovou a realização de diligências prévias como consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT) e outros meios disponíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud. Tese de julgamento:"A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, pode ser determinada pelo Juiz como meio coercitivo, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. A realização de pesquisas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a comprovação de diligências prévias pelo credor". _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante: Tema no 1.026/STJ. (Acórdão 1929210, 0722113-95.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ART. 782, §3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O art. 782, § 3o, do CPC, prescreve que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1931875, 0712608-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes constitui medida expressamente prevista no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 2. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na expropriação dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 3. A inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SerasaJud, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1693985, 07055003420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida. 4. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. 5. Segundo a Jurisprudência desta Corte, se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1611458, 07395730320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Desta forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento da credora e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Por outro lado, em relação ao sistema E-RIDF, as informações pretendidas podem ser obtidas pela própria exequente, independentemente de intervenção judicial, bastando a utilização de pesquisa remunerada perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal. É neste sentido os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1934432, 0732851-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; Acórdão 1931779, 0712114-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024. No caso dos autos, a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual não há razão para que seja deferida pesquisa no sistema E-RIDF. De igual forma, não merece prosperar o pedido de quebra de sigilo bancário do executado, por meio do sistema SISBAJUD, haja vista que eventual localização de ativos financeiros será possível na renovação da pesquisa deferida no referido sistema. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que (a) quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica4. Portanto, não cabe a mitigação dos direitos de intimidade e de sigilo dos dados bancários do devedor para o fim de satisfação de crédito exequendo. Por fim, os pedidos de intimação do executado para indicação de bens à penhora e de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens deverão ser apreciados pelo juízo origem apenas após eventual localização de novo endereço do executado. Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e INFOSEG, a fim de localizar endereços, ativos financeiros e bens, em nome do devedor; e a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 10:54:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________ 1 AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205. 3 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe11/03/2021. 4 REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021.